Tribunal: TJSP
Processo: 2036717-79.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2036717-79.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ECON DISTRIBUIÇÃO S/A (MASSA FALIDA), é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2036717-79.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29478
2
VOTO No 29478
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2036717-79.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: MASSA FALIDA DE ECON DISTRIBUIÇÃO S/A
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de
declaração são cabíveis somente para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou corrigir erro material Artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015 Inexistência
de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de
regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado
Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra
incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por MASSA FALIDA DE ECON DISTRIBUIÇÃO S/A (fls.1/5) em face do v.
acórdão de fls. 41/57 que deu provimento ao recurso para acolher a
exceção de pré-executividade, determinando que a FESP providencie a
retificação da CDA, limitando a multa punitiva a 100% do valor do
tributo, ficando a mesma condenada ao pagamento de honorários
advocatícios, fixados em R$ 10.000,00.
A embargante alega, em síntese, que o v.
acórdão se omitiu sobre o artigo 140, parágrafo único do Código de
Processo Civil.
Destaca que o artigo 85, §8o do Código de
Processo Civil previu que os honorários sucumbenciais poderiam ser
fixados por equidade somente nos casos em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2036717-79.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29478
3
Salienta que a demanda não se enquadra em
nenhuma das hipóteses que permite a fixação dos honorários por
equidade, muito pelo contrário, pois se sabe o valor do proveito
econômico, que não é irrisório e, muito menos muito baixo, sendo certo
que o próprio v. acórdão reconhece este fato, apesar de se omitir com
relação à menção do dispositivo legal.
Menciona que o v. acórdão incorreu em
contradição ao determinar a fixação dos honorários por equidade no
presente caso, sendo que não há, reconhecidamente, esta possibilidade
pelo ordenamento jurídico brasileiro. Observa que o voto vencido
também trata dessa questão, reconhecendo que os honorários devidos
devem ser fixados sobre o montante do efeito proveito econômico.
Ressalta que o próprio legislador realizou uma
modulação com relação à fixação dos honorários devidos pela Fazenda
Pública, de acordo com as faixas de valor da condenação e do proveito
econômico, justamente para estabelecer uma proporcionalidade e
razoabilidade do valor a ser por ela pago ao patrono vencedor, sem
implicar em enriquecimento sem causa à custa do erário público.
Aduz, por fim, que o v. acórdão foi omisso
também com relação ao artigo 97 da Constituição Federal e com relação
à Súmula Vinculante no 10 do Supremo Tribunal Federal.
Requer sejam sanadas as omissões apontadas,
para reconhecer a necessidade de fixação dos honorários advocatícios
com base no proveito econômico da causa, respeitando-se as limitações
previstas no artigo 85, §3o do Código de Processo Civil.
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2036717-79.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29478
4
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015 determina que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se
de
recurso
com
fundamentação
vinculada, que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar
nas hipóteses de cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração
não possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a decisão
impugnada, mas apenas aclará-la.
No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os
presentes embargos de declaração configuram evidente tentativa de
reapreciação da matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os embargos declaratórios não são meio
processual adequado para reexame da matéria de mérito ou para a
manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega a embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme
segue:
“(...)
No que tange aos honorários advocatícios, é
certo que o acolhimento da exceção de pré-
executividade não ensejou a extinção do feito
executivo fiscal, mas reduziu substancialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2036717-79.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29478
5
o valor do débito ao determinar a redução da
multa a 100% do valor do imposto devido,
sendo inequívoca a obtenção de benefício
patrimonial pela excipiente.
Embora a determinação de retificação do título
executivo não tenha ensejado a extinção da
Execução
Fiscal,
cujo
trâmite
poderá
ser
retomado após a adequação dos cálculos, de
rigor a condenação da excepta ao pagamento
de honorários advocatícios em respeito ao
princípio da causalidade, conforme orientação
do C. Superior Tribunal de Justiça.
(...)
No tocante ao valor a ser fixado a título de
honorários advocatícios, é certo que, em se
tratando de causas em que a Fazenda Pública é
parte, o Novo Código de Processo Civil trouxe
parâmetros para a fixação dos honorários no §
3o de seu artigo 85, havendo ressalva para as
causas cujo proveito econômico seja irrisório
ou inestimável, hipóteses estas em que os
honorários advocatícios serão arbitrados por
equidade
(§
8o),
observados
os
critérios
previstos nos incisos do § 2o do referido
dispositivo legal.
Em que pese o Código de Processo Civil tenha
determinado
a
fixação
de
honorários
advocatícios por equidade somente nas causas
em que o valor é inestimável ou irrisório, a
interpretação
sistemática
do
ordenamento
jurídico permite concluir que o arbitramento de
honorários por equidade é medida que se
impõe também nas causas em que o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2036717-79.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29478
6
causa
for
exorbitante, quando o trabalho
realizado nos autos e a complexidade da
demanda não sejam compatíveis com tal valor.
Isso porque, afastar por completo a análise da
questão sob o prisma dos demais princípios
constitucionais e processuais, com a aplicação
automática e literal da previsão contida no
artigo 85, §3o, do CPC, configura um excesso
de positivismo que acaba por obstar a busca
por
soluções
justas
a
questões
jurídicas
complexas.
O próprio artigo inaugural do Código de
Processo Civil orienta que o processo civil seja
“interpretado conforme os valores e as normas
fundamentais estabelecidos na Constituição da
República Federativa do Brasil”, o que remete à
justiça no caso concreto, que deve ser buscada
diante das características e peculiaridades dos
fatos.
Assim,
quando
verificada
a
violação
de
preceitos constitucionais da proporcionalidade
e da razoabilidade, princípios estes que se
encontram positivados, inclusive, no artigo 8o
do Código de Processo Civil, o rigor do artigo
85, §3o, deve ser mitigado, sob pena de
convalidação do enriquecimento sem causa de
uma das partes, o que é expressamente vedado
pelo ordenamento jurídico pátrio (artigo 884 do
Código Civil).
E é justamente esse o caso dos autos, uma vez
que se trata de exceção de pré-executividade
na qual a excipiente alegou, somente, a
necessidade de limitação da multa punitiva a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2036717-79.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29478
7
100% do valor do tributo, não se revestindo a
causa de elevada complexidade.
Dessa
forma,
considerando-se
a
baixa
complexidade da demanda e o elevado valor do
proveito econômico obtido nos autos já que a
multa punitiva fixada em R$ 1.522.706,50 será
limitada ao valor cobrado a título de imposto
(R$ 42.381,03) -, é certo que a fixação dos
honorários nos percentuais estabelecidos pelo
artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil
importaria
em
enriquecimento
ilícito
dos
patronos.
Anote-se se que não é necessariamente o caso
de aplicação específica do artigo 85, §8o, do
CPC, eis que não se desconhece que há
substancial
divergência
no
âmbito
do
C.
Superior Tribunal de Justiça a respeito da
aplicabilidade do referido dispositivo às hipóteses em que a verba honorária se
caracteriza como excessiva.
Com relação a esta divergência, no âmbito da
1a
Seção,
há
julgados
que
seguem
o
entendimento fixado pela 2a Seção, no sentido
de admitir apenas a aplicação do artigo 85, §8o,
do CPC/15 em sua literalidade (AgInt no REsp
1.665.300/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
de 19.12.2017; e AgInt no REsp 1.758.633/PR,
Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 06.12.2018).
Não obstante, a 2a Turma passou a entender
que o artigo 85, §8o, do CPC/15 abarcaria tanto
as hipóteses em que a verba honorária fosse
ínfima, como também aquelas em que se
caracterizasse excessiva (REsp 1.789.913/DF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2036717-79.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29478
8
Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julgado
em 12/02/2019; e AgInt nos EDcl nos EDcl no
REsp 1.807.495/DF, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, 2a Turma, julgado em 10/09/2019).
Igualmente, a 1a Turma do C. STJ também já se
posicionou no sentido de admitir a redução dos
valores de honorários advocatícios, não com
base na aplicação do artigo 85, §8o, do CPC,
mas com base na apreciação equitativa à
realidade do caso concreto, em observância aos
princípios
da
razoabilidade
da
proporcionalidade. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXTINÇÃO
MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ASSENTIMENTO
IMEDIATO
DA
FAZENDA
PÚBLICA
EXEQUENTE.
CANCELAMENTO
DO
DÉBITO.
CONDENAÇÃO
DA
FAZENDA
AO
PAGAMENTO
DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS.
CABIMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$
4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO
CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO
SUPERIOR A R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO
DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO
FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE
VALOR
INESTIMÁVEL
OU
DE
PROVEITO
ECONÔMICO IRRISÓRIO. NAS AÇÕES DE VALOR
PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE
SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE
ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO
ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A
APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2036717-79.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29478
9
PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO
OCORRIDO NO PROCESSO. RECURSO ESPECIAL
DA
EMPRESA
A
QUE
SE
DÁ
PARCIAL
PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA
EXECUÇÃO.
1. Em execução fiscal extinta mediante exceção
de pré-executividade não resistida, e sendo
cancelada a própria inscrição do crédito em
dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do
devedor, é cabível a condenação da parte
exequente
em
custas
sucumbenciais
e
honorários advocatícios.
2. No caso presente, o proveito econômico
obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23,
de acordo com a Certidão de Dívida Ativa
1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela
Fazenda Pública Paulista após a citação da
parte executada em face de ter sido exibida a
prova
de
pagamento
do
débito,
isso
em
incidente de exceção pré-executividade não
resistida (conforme sentença de fls. 62).
3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da
situação mostra que não cabe a aplicação do
art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como
se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito
econômico obtido, tendo em vista o valor
envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a
hipótese deveria ser regulada, quanto aos
honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do
Código Fux, mas isso acarretaria evidente
distorção na fixação da verba honorária, tendo
em
vista
que
o
trabalho
profissional
foi
daqueles que podem ser classificados como
sumários, simples ou descomplicados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2036717-79.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29478
10
4.
Essa
orientação
se
mostraria,
porém,
excessivamente apegada à literalidade das
regras legais. Seria um demasiado amor ao
formalismo, desconsiderando a pressão dos
fatos processuais, em apreço ao cumprimento
da lei em situação que revela a sua acintosa
inadequação.
5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o
processo civil observe princípios e valores, bem
como a lei, significando isso a chamada justiça
no
caso
concreto,
influenciada
pelas
características e peculiaridades do fato-suporte
da demanda, o que deve ser adequadamente
ponderado.
6.
Na
hipótese
em
exame,
como
dito,
inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23),
o labor advocatício foi bastante simples e
descomplicado, tendo em vista que a mera
informação de pagamento de dívida tributária,
moveu a Fazenda Pública exequente à extinção
da própria execução; não houve recurso, não
houve instrução e tudo se resolveu quase de
forma conciliatória.
7. Desse modo, atentando-se para ao princípio
da dita justiça no caso concreto, que deve,
sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer
sobre outras premissas, embora igualmente
prezáveis e importantes. Neste caso, em razão
da baixa complexidade da causa, da curta
duração do processo e da ausência de maior
dilação probatória, fixa-se em 1% a verba
honorária
advocatícia
sobre
o
valor
da
execução.
8. Recurso Especial da Empresa parcialmente
provido, para condenar a parte recorrida ao
pagamento de honorários advocatícios ora
fixados em 1% sobre o valor da execução.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2036717-79.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29478
11
(REsp 1771147/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/09/2019, DJe 25/09/2019)
Neste mesmo sentido é o seguinte julgado
também da 1a Turma: REsp 1.795.760/SP, Rel.
Min. Gurgel de Faria, julgado em 21/11/2019.
Este E. Tribunal de Justiça também tem se
manifestado reiteradamente pela possibilidade
de arbitramento dos honorários advocatícios
com base no princípio da equidade, quando o
montante for exorbitante em prejuízo do erário
público. Confira-se:
“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação
ordinária.
Pretensão
ao
fornecimento
de
medicamento.
OFEV
150
mg.
Doença
Intersticial
Pulmonar
Idiopática.
Único
medicamento comprovadamente eficaz para o
tratamento.
Hipossuficiência
comprovada.
Procedência da ação, condenando-se o Estado
ao pagamento de honorários advocatícios no
importe de 8% do valor da causa (art. 85, §3o,
II, CPC). Valor da causa demasiadamente alto
(R$ 224.088,00). Baixa complexidade do feito,
que possui caráter repetitivo. Excessiva e
injustificável remuneração. Singularidade e excepcionalidade do caso. Necessidade de
observância dos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da equidade. Aplicabilidade
do art. 85, §8o, do CPC. Multa diária fixada em
R$ 500,00, sem limite. Manutenção da multa
com fixação de limite em R$ 35.000,00.
Recurso
provido
e
Remessa
Necessária
parcialmente
provida.”
(Apelação
Cível
1039864-56.2017.8.26.0576; Des. Rel. Marcelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2036717-79.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29478
12
Semer; 10a Câmara de Direito Público; j.
17/06/2019)
“Apelação - Ação de Obrigação de Fazer -
Medicamento - Sentença de procedência -
Recurso que se insurge apenas no tocante à
verba honorária sucumbencial
Honorários
advocatícios fixados em R$ 400,00 - Pretensão
de aplicação dos §§ 2o e 3o, do art. 85, CPC -
Inadmissibilidade - Valor atribuído à causa de
R$ 136.080,00 - Eventual condenação, ainda
que no percentual mínimo de 10% sobre o
valor da causa, implicaria enriquecimento sem
causa e onerosidade para a parte contrária,
sem o mínimo de razoabilidade Descabimento
A bem da verdade, o Novo Código de Processo
Civil, dentre outras falhas, não previu situação
similar para quando o valor da causa fosse
excessivamente alto, como é o caso sub judice,
a considerar a singeleza da causa e o trabalho
desenvolvido pelos advogados - No caso em
tela, deve ser aplicado o disposto no § 8o, do
mesmo art. 85, em extensão, a fim de que
prevaleça a razoabilidade e a equidade, tendo
em vista que foi atribuído à causa o valor de R$
136.080,00 - Por outro lado, o valor fixado em
1o grau (R$ 400,00) mostra-se aquém do
razoável - Majoração - Cabimento, todavia, não
no
montante
pretendido
pelo
apelante
-
Sentença de procedência mantida, com majoração da verba honorária

Recurso
parcialmente provido, a fim de majorar os
honorários advocatícios para R$ 1.500,00.”
(Apelação Cível 1001519-66.2017.8.26.0464;
Des. Rel. Marcelo L Theodósio; 11a Câmara de
Direito Público; j. 21/02/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2036717-79.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29478
13
“EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO.
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO
DO
CRÉDITO.
EXECUÇÃO
EXTINTA. OBJETO RECURSAL LIMITADO AO
VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA.
MONTANTE
EXACERBADO,
CONSIDERANDO O ALTO VALOR DA CAUSA.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE, À LUZ DO ARTIGO 85,
§8o, DO NCPC, EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL
REAIS). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível 0005329-
94.2009.8.26.0319; Des. Rel. Paulo Alcides; 2a
Câmara
Reservada
ao
Meio
Ambiente;
j.
17/05/2018)
E nesse mesmo sentido também já decidiu esta
C. 5a Câmara:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
ICMS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO
POR
EQUIDADE.
Pretensão
autoral
de
majoração da verba honorária fixada em ação
anulatória de débito fiscal julgada extinta sem
resolução
do
mérito.
Descabimento.
Considerando que o elevado valor da causa
implicaria
o
arbitramento
de
honorários
advocatícios exorbitantes e desproporcionais
ao trabalho realizado pelo advogado nos autos,
em ofensa ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, de rigor a
manutenção da decisão que fixou a verba
honorária com observância do princípio da
equidade.
Precedentes.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
1009617-51.2013.8.26.0053;
Rel.
Des. Nogueira
Diefenthäler;
5a
Câmara
de
Direito Público; j.: 20/06/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2036717-79.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29478
14
PENSÃO POR MORTE. FILHO INCAPAZ PARA O
TRABALHO.
Requerimento
administrativo
indeferido. Invalidez e dependência econômica
devidamente
comprovadas
nos
autos.
Casamento contraído e encerrado antes da data
do óbito do servidor não pode servir de óbice
para a concessão do benefício. Condição de
dependente a ser apurada na data do óbito.
Deferimento
de
rigor.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA. Valor
exorbitante. Redução por equidade. Possibilidade. Sentença de procedência
mantida. Recurso voluntário provido em parte e
reexame necessário não provido, com observação quanto à correção monetária. (Apelação
/
Reexame
Necessário
0012155-61.2009.8.26.0053; Rel. Des. Heloísa
Martins Mimessi; 5a Câmara de Direito Público;
j. 29/09/2017).
Assim, seja pela aplicação do §8o do artigo 85
aos casos em que o valor dos honorários
advocatícios mostra-se excessivo, seja pela
apreciação
equitativa
e
interpretação
teleológica do §3o do artigo 85, certo é que não
deve prevalecer a verba honorária fixada em
valor desproporcional e desarrazoado, e que
implique no enriquecimento sem causa às
custas do erário público.
Observa-se, ainda, que artigo 85, §8o do Código
de Processo Civil, impõe que a fixação de
honorários advocatícios sucumbenciais seja
pautada pelas circunstâncias do caso concreto,
de acordo com suas peculiaridades e com os
parâmetros previstos nos incisos “I” (grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2036717-79.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29478
15
zelo do profissional), “II” (lugar de prestação
do serviço) e “III” (natureza e importância da
causa)
e
“IV”
(trabalho
realizado
pelo
advogado e tempo exigido para o seu serviço)
do artigo 85, §2o, do mesmo Código.
Assim, considerando-se tais parâmetros, mostra-se razoável a fixação da verba
honorária no montante de R$ 10.000,00, valor
este que é suficiente para remunerar de
maneira
adequada
os
profissionais
que
patrocinaram a agravante, em observância à
complexidade da causa, sem que implique o
enriquecimento
sem
causa
por
parte
dos
mesmos.
Dessa forma, merece ser reformada a decisão
recorrida.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso para acolher a exceção de pré-
executividade,
determinando
que
a
FESP
providencie a retificação da CDA, limitando a
multa punitiva a 100% do valor do tributo. Fica
a agravada condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$
10.000,00,
nos
termos
da
fundamentação
supra.
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa às normas mencionadas.
(...)”
Assim, verifica-se que não há incoerência
interna na decisão e que é possível compreender exatamente o que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2036717-79.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29478
16
decidido. O julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de
manifestar-se e não há qualquer erro material no caso.
Ainda
que
os
embargos
de
declaração
constituam um importante instrumento de extirpação dos erros
cometidos nas decisões, não se verifica in casu a presença de qualquer
das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015.
A
embargante
busca,
na
realidade,
a
reapreciação do mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-
se suficiente e adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos de declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de
ser alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não
é o caso dos autos.
Ante a ausência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466,
Rela. Mina. Ministra Laurita Vaz.